Tribunal: TJPA
Processo: 0824228-34.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824228-34.2022.8.14.0401

APELANTE: BRUNA CECILIA MARQUES NASCIMENTO MELO

APELADO: ALEFF DE SOUSA NASCIMENTO MELO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Apelação interposta contra a sentença do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas a favor da apelante contra o apelado, com base na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006).

1.2. A sentença recorrida revogou as medidas com base em alegação do apelado desprovida de prova.

1.3. A apelante requereu a manutenção das medidas protetivas, alegando incidência da violência psicológica e risco à sua integridade.

1.4. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso e restabelecimento das medidas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revogação das medidas protetivas desconsiderando a palavra da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Conforme o artigo 4º da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), as normas devem ser interpretadas com atenção à vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica, o que reforça a necessidade de prévia oitiva da vítima antes da revogação das medidas.

3.2. O artigo 19, §6º, da mesma lei determina que as medidas protetivas devem vigorar enquanto persistir risco à integridade da vítima.

3.3. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, possui especial relevância e deve ser desconsiderada, somente, diante de provas robustas em contrário, o que não ocorreu nos presentes autos.

IV. DISPOSITIVO

4.1. Apelação conhecida e provida. Restabelecimento das medidas protetivas enquanto perdurarem as condições de risco, com avaliação periódica pelo juízo de primeiro grau após a oitiva das partes.

Dispositivos relevantes citados:

•

Lei 11.340/2006, art. 4º e art. 19, §6º.

Jurisprudência relevante citada:

• STJ, AgRg no REsp n. 1.775.341/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Bruna Cecília Marques Nascimento Melo, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas, liminarmente, a favor daquela e em desfavor de Aleff de Sousa Nascimento Melo (Num. 14225712 - Pág. 1 a 2).

As razões recursais voltam-se ao reconhecimento da incidência da Lei 11.340/2006 no caso em apreço e à concessão de medidas protetivas à apelante (Num. 14225767 - Pág. 1 a 8).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num.

14225772 - Pág. 1 a 7).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Num. 14300655 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

Do Boletim de Ocorrência que compunha o expediente remetido ao juiz
a quo
pela autoridade policial com o pedido da apelante para a concessão de medidas protetivas de urgência, extraio (Num. 14225691 - Pág. 3):

A relatora acima compareceu nesta Especializada para registrar que é casada há 05 anos com ALEFF DE SOUSA NASCIMENTO MELO..., com qual possui um filho de 06 anos. Que, o casal está separado de fato há 03 anos, devido ALEFF ter a traído diversas vezes e ressalta que ele que foi embora de casa e agora ALEFF se arrependeu e quer voltar com ela, mas a declarante que mais e por esse motivo fica a perturbando e usa o filho deles para atingí-la e ressalta que já foi agredida por ele em outra ocasião, mas não registrou BOP contra ele. QUE, no dia 10/11/2022 estavam na Defensoria esperando para serem atendidos e ALEFF fez a seguinte ameaça: "A ÚNICA PESSOA QUE SERVE PARA MIM É TU, EU NÃO QUERO OUTRA PESSOA, SE A GENTE NÃO VOLTAR EU VOU TIRAR A MINHA". QUE, ultimamente ALEFF está ameaçando de tirar o filho deles, pois ele acha que a declarante não quer deixar ele ver a criança, fato que ela nega, mas seu filho é quer ir com ele, devido ao que presenciou no passado. Que, NÃO REPRESENTA CRIMINALMENTE. Foi oferecida a proteção do Estado (casa abrigo), mas não foi aceito pela vítima e ao que se refere as medidas protetivas requererá as seguintes: CONTRA O AGRESSOR: l - Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) Proibição de aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor; b) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar determinados lugares (RESIDÊNCIA DA OFENDIDA) a fim de preservar sua integridade física e mental; d) Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar.

Daí foram apreendidos os correlatos requisitos de
fumus boni iuris e de periculum in mora
.

Não obstante possua o ex-casal um filho menor de idade e a respeito da guarda deste haja processo penal, não há provas, nos presentes autos, que ratifiquem a tese do apelado de que esse é o real motivo do pleito da apelante (Num. 14225698 - Pág. 1 a 15).

Nas palavras do
custos legis
(Num. 14300655 - Pág. 6):

É certo que as partes possuem um filho menor de idade juntos e que em pesquisa aos autos do processo nº 0892018-44.2022.8.14.0301 no sistema PJE/TJPA, verifiquei a existência de acordo entabulado entre as partes a respeito da guarda, sistema de visitas do genitor e prestação de alimentos a criança; contudo, entendo que, apesar disso, julgar pela impossibilidade de aplicação de medidas protetivas em favor da mulher vítima de violência doméstica e familiar a coloca em posição de extrema vulnerabilidade e a mercê das possíveis ameaças perpetradas pelo agressor apenas sob a alegação de existência de prole menor de idade.

Ademais, a palavra da vítima, nessas circunstâncias, possui especial relevância, apenas podendo ser contraposta por provas robustas trazidas aos autos pelo requerido, o que não aconteceu no caso em apreço, visto que apenas realizou alegações em contestação de inexistência de violência psicológica por ele praticado; devendo prevalecer, nesse contexto, os relatos prestados pela vítima.

De fato, a palavra da vítima prepondera nesses casos, ante a clandestinidade das situações a que se refere. Inclusive, destaco seu expresso interesse, em réplica, na manutenção das medidas protetivas de urgência (Num. 14225705 - Pág. 4).

Consoante o artigo 4º da Lei 11.340/2006, a interpretação das normas, ali previstas, deve considerar "os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar".

Não havia, pois,
data maxima venia,
como se revogar as medidas em questão. Elas devem ser mantidas enquanto persistirem os fatores que as ensejaram, nos termos do artigo 19, §6º, da Lei 11.340/2006: “As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. Tanto que cabe ao juízo de primeira instância ouvir as partes antes de deliberar sobre a continuidade ou não das referidas medidas.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE 1º GRAU QUE REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGIMITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APELAR – INDEFERIDO – INTELIGÊNICA DO ART. 25 DA LEI Nº. 11.340/16 – AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA – PRECENDENTES DO STJ PELA IMPRESCINDIBILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MANUTENÇÃO DA VIOLÊNCIA PSICÓLOGIA – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTEÇA IMPUGNADA – RETORNO AO JUÍZO DE 1º GRAU PARA EXARAR OUTRA DECISÃO, DESTA VEZ COM A OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO PARA ANULAR A DECISÃO IMPUGNADA.

1. O E. STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que, diante de eventual revogação das medidas protetivas, a vítima deve ser ouvida antes do decisum. No julgado do AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, nem sequer a extinção de punibilidade no feito criminal foi argumento suficiente para revogação das medidas sem prévia oitiva da vítima.

2. Registre-se que, no referido julgado da Corte Cidadã, deu-se provimento ao recurso justamente para anular a decisão impugnada, para que “a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência”.

3. É bem verdade que “não se pode eternizar medidas cautelares”. Todavia, os dispositivos constantes da Lei Maria da Penha devem ser interpretados em favor de quem mereceu a proteção do legislador, e não o contrário. O medo de eternizar medidas protetivas não poder ser superior ao imperativo legal de proteger a vítima.

5. Presença, nos autos, de diversos relatos recentes de violência psicológica à vítima. Nesse sentido, observa-se a salutar lição de MARIA BENENICE DIAS, que reconhece ter a violência psicológica “forte alicerce nas relações desiguais de poder entre sexos”.

6. A prova da violência deve estar pautada na narrativa da ofendida e na prova dos autos. Precisa observar a indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, o histórico discriminatório, a cultura vigente e a vulnerabilidade da mulher, sobretudo quando a questão é psicológica, mais complexa e com muito mais camadas dos que as vias de fato.

7. Em 29 (vinte e nove) de junho de 2023, o Magistrado de 1º grau fundamentou sua decisão resumindo a contenda à “existência de diversas divergências entre o atual esposo da vítima e o requerido”.

8. Não obstante, no dia 05 (cinco) de abril de 2023, menos de três meses antes, a apelante apresentou petição (ID nº. 15826477) – dentre tantas outras colacionadas nos autos, juntando Boletim de Ocorrência Policial de nº. 00003/2023.100915-0, realizado na Seccional da Cremação. Pela narrativa exposta, havia um possível contexto de violência psicológica – fato que, de per si, já seria bastante para a designação da oitiva da vítima antes da revogação da medida, na esteira de todos os argumentos supra citados.

9. Da forma narrada pelo Juízo de 1º Grau, resumiu-se toda a contenda a “divergências entre o atual esposo da vítima e o requerido”, sem qualquer análise sobre as provas juntadas, a manutenção dos requisitos da medida ou a presença da violência psicológica descrita no art. 7º, II, da Lei nº. 11.340/06. E é justamente essa análise simplista das alegações da mulher vítima de violência que a lei visa coibir – sobretudo quando se trata de violência psicológica.

10. Logo, não resta nenhuma outra medida a esse Colegiado senão decretar a anulação da sentença e 1º Grau.

11. Enfim, conheço da presente apelação para anular a sentença impugnada, determinando que outra seja proferida em seu lugar, após regular oitiva da vítima, na esteira de precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0822197-41.2022.8.14.0401 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023)

Restabeleço, assim, as medidas protetivas de urgência impostas pelo magistrado de primeiro grau.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, concedo provimento à apelação, no sentido de restabelecer as medidas protetivas em questão
,
enquanto perdurarem a situação de perigo que as motivou, conforme avaliação periódica do juízo
a quo
, mediante prévia oitiva das partes.

É o voto.

Belém, 17/10/2024